Tribunal: STJ
Processo: 0395948-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043230 - SP(2025/0395948-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FAGNER JONAS ALVES ALMEIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
GIOVANNA GUARIGLIA FERRARI - SP535045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE PRISÃO.
HABEAS CORPUS
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. REGULARIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por inadequação da via eleita como sucedâneo recursal, e, de ofício,
habeas corpus
afastou a alegada ilegalidade na diligência policial realizada no domicílio do
paciente, mantendo o indeferimento liminar anteriormente proferido.
2. A parte agravante sustenta a nulidade absoluta da prova obtida na busca
domiciliar, alegando violação de domicílio e prática de "fishing expedition", além
de desvio de finalidade na diligência policial. Argumenta que o consentimento do
paciente para a busca não foi válido, por ausência de demonstração inequívoca e
voluntária, e que houve erro de direito na negativa de conhecimento da revisão
criminal pelo Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada
durante o cumprimento de mandado de prisão, com consentimento do proprietário e
informações sobre objetos ilícitos no local, configura violação de direitos ou prática
de "fishing expedition"; e (ii) saber se houve erro de direito na negativa de
conhecimento da revisão criminal pelo Tribunal de origem, considerando a alegação
de prova manifestamente ilícita.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar foi justificada pela existência de mandado de prisão
em desfavor do paciente, além de informações sobre objetos ilícitos no local, o que
legitima o ingresso no domicílio.
5. O encontro fortuito de provas durante o cumprimento do mandado de
prisão é admitido pela jurisprudência e não configura irregularidade.
6. Não há flagrante ilegalidade na diligência policial realizada no domicílio
do paciente, nem erro de direito na negativa de conhecimento da revisão criminal
pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar realizada durante o cumprimento de mandado de
prisão é lícita quando há consentimento do proprietário e informações sobre objetos
ilícitos no local. 2. O encontro fortuito de provas durante diligência policial é
admitido pela jurisprudência e não configura irregularidade.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55947116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 20168c4d-13ed-4400-a926-22036f726ef2

II, a;
III; CPP,
§2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
I.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp 2.680.578/DF,
julgado em 03.12.2024, DJEN de 17.12.2024; STJ, HC
Rel. Min.
884.132/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024, DJe de 12.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 20168c4d-13ed-4400-a926-22036f726ef2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043230 - SP(2025/0395948-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FAGNER JONAS ALVES ALMEIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
GIOVANNA GUARIGLIA FERRARI - SP535045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE PRISÃO.
HABEAS CORPUS
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. REGULARIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por inadequação da via eleita como sucedâneo recursal, e, de ofício,
habeas corpus
afastou a alegada ilegalidade na diligência policial realizada no domicílio do
paciente, mantendo o indeferimento liminar anteriormente proferido.
2. A parte agravante sustenta a nulidade absoluta da prova obtida na busca
domiciliar, alegando violação de domicílio e prática de "fishing expedition", além
de desvio de finalidade na diligência policial. Argumenta que o consentimento do
paciente para a busca não foi válido, por ausência de demonstração inequívoca e
voluntária, e que houve erro de direito na negativa de conhecimento da revisão
criminal pelo Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada
durante o cumprimento de mandado de prisão, com consentimento do proprietário e
informações sobre objetos ilícitos no local, configura violação de direitos ou prática
de "fishing expedition"; e (ii) saber se houve erro de direito na negativa de
conhecimento da revisão criminal pelo Tribunal de origem, considerando a alegação
de prova manifestamente ilícita.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar foi justificada pela existência de mandado de prisão
em desfavor do paciente, além de informações sobre objetos ilícitos no local, o que
legitima o ingresso no domicílio.
Documento eletrônico VDA55696999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 9d17f434-2581-4bb8-ad20-38ddbfd6d765

5. O encontro fortuito de provas durante o cumprimento do mandado de
prisão é admitido pela jurisprudência e não configura irregularidade.
6. Não há flagrante ilegalidade na diligência policial realizada no domicílio
do paciente, nem erro de direito na negativa de conhecimento da revisão criminal
pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar realizada durante o cumprimento de mandado de
prisão é lícita quando há consentimento do proprietário e informações sobre objetos
ilícitos no local. 2. O encontro fortuito de provas durante diligência policial é
admitido pela jurisprudência e não configura irregularidade.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
I.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp 2.680.578/DF,
julgado em 03.12.2024, DJEN de 17.12.2024; STJ, HC
Rel. Min.
884.132/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024, DJe de 12.11.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por FAGNER JONAS ALVES DE
ALMEIDA, contra decisão de fls. 214-215, que não conheceu do
, por
habeas corpus
inadequação da via eleita como sucedâneo recursal, e, em juízo de ofício, afastou a alegada
ilegalidade manifesta na diligência policial realizada no domicílio do paciente, mantendo-se o
indeferimento liminar anteriormente proferido.
Sustenta a parte agravante que a nulidade absoluta da prova nuclear da condenação
por violação domiciliar e “fishing expedition”, afirmando que o ingresso se deu apenas para
cumprir mandado de prisão, sem mandado de busca e apreensão, e sem “fundadas razões”
prévias e objetivas que indicassem flagrante delito no interior da residência. Assevera que,
conforme a própria descrição da diligência constante da decisão agravada, houve indagação
genérica sobre “objetos ilícitos”, seguida de busca ampla e apreensão de diversos itens sem
correlação direta e imediata com a finalidade do mandado de prisão, caracterizando desvio de
finalidade e pescaria probatória.
Afirma, ainda, que o suposto consentimento do paciente para a busca não se mostra
válido, por ausência de demonstração inequívoca, livre e devidamente documentada
(preferencialmente por escrito ou em vídeo), ressaltando que, em contexto de cumprimento de
mandado de prisão, a voluntariedade se encontra mitigada.
Aduz, por fim, erro de direito na negativa de conhecimento da revisão criminal pelo
Tribunal de origem, sob o argumento de ausência de “elementos novos”, em afronta ao art. 621,
I, do CPP, que admite a revisão quando a condenação for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos, inclusive quando fundada em prova manifestamente ilícita.
Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer a nulidade absoluta da
prova obtida por “fishing expedition” e desvio de finalidade na busca domiciliar, com a cassação
da condenação no processo no 1506426-45.2018.8.26.0576, absolvição do paciente e expedição
de contramandado de prisão; subsidiariamente, cassar o acórdão do agravo interno e a decisão
Documento eletrônico VDA55696999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 9d17f434-2581-4bb8-ad20-38ddbfd6d765

monocrática do TJSP que não conheceram da revisão criminal no 2272376-92.2025.8.26.0000,
determinando seu processamento, com imediata expedição de contramandado de prisão.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
O pleito da agravante consiste, em síntese, no reconhecimento da ilegalidade da
busca domiciliar efetivada pela força policial. Quanto ao ponto, assim fez constar o acórdão
atacado (fls. 22-24):
[...] No caso concreto, policiais militares se dirigiram à residência do acusado
para cumprir um mandado de prisão expedido nos autos do processo no 0001527-
88.2012.8.26.0576. Ao ser indagado sobre a presença de objetos ilícitos no local, o
réu informou que possuía alguns cartões bancários e um talão de cheques, alegando
que estava movendo uma ação judicial contra um terceiro. Diante disso, os policiais,
acompanhados pelo acusado, realizaram buscas na residência, ocasião em que
apreenderam diversos documentos pessoais (como RG e CPF), cartões de crédito e
cheques em nome de outras pessoas, além de um distintivo policial, algemas, uma
placa de veículo com lacre e duas cédulas de dinheiro que aparentavam ser falsas,
entre outros itens.
Desta sorte, os policiais militares, além de estarem na posse de mandado de
prisão em desfavor do recorrente, o que, por si só, já legitimaria o ingresso em
sua residência, também receberam informações sobre objetos ilícitos no local,
circunstância que justificou a busca domiciliar.
Ao contrário do quanto sustentado, não houve pescaria probatória
(“fishingexpedition”), mas verdadeiro encontro fortuito de provas, prática
plenamente admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência. Por
certo, não seria razoável exigidos policiais que ignorassem o crime flagrado e
requeressem autorização judicial para, somente então, procederem à apreensão
dos ilícitos encontrados.
Frise-se que divergências periféricas nas palavras dos policiais não tem o condão
de tornar precário o conjunto probatório, pois além de típicas do meio de prova, são
justificáveis pelo decurso do tempo.
Em suma, uma vez que a ação policial foi devidamente justificada, baseada em
indícios concretos de crime, a descoberta de documentos falsos, no curso do
cumprimento do mandado de prisão, não violou quaisquer princípios relacionados à
obtenção de provas. [...]

Como se percebe, a busca domiciliar foi justificada pela existência de mandado de
prisão em desfavor do paciente, além do fato de que os agentes policias receberam informações
sobre objetos ilícitos no local.
Nesse contexto, aduz a jurisprudência da Quinta Turma que o consentimento do
proprietário e a existência de mandado de prisão são suficiente para justificar o ingresso em
domicílio.
Anoto, ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO
Documento eletrônico VDA55696999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 9d17f434-2581-4bb8-ad20-38ddbfd6d765

DE PRISÃO. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS N. 7 E
83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
[...]
3. Quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar, o Tribunal de origem
verificou que os policiais tinham o consentimento do proprietário do imóvel
para a entrada, e, além disso, o agravante tentou fugir pela janela, o que
justificou a ação policial. Conforme a jurisprudência desta Corte, o
consentimento do proprietário e a existência de mandado de prisão justificam o
ingresso no domicílio, sendo lícitas as provas obtidas (Súmula n. 83 do STJ).
[...]
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.680.578/DF,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
17/12/2024.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. NULIDADE.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. A entrada no domicílio foi lícita, dispensando autorização do morador,
devido ao cumprimento de mandado de prisão.
4. O encontro fortuito de provas, ou serendipidade, é admitido pela
jurisprudência, não configurando irregularidade.
5. A análise de fatos e provas não é cabível na via do habeas corpus. IV.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
884.132/SP,
DJe de
)
15/10/2024,
12/11/2024.

Demais disso, conforme ilustra o julgado acima colacionado, o encontro fortuito de
provas é admitido pela jurisprudência desta Corte, não configurando irregularidade, como na
espécie.
Por fim, insta observar que não há qualquer erro de direito na negativa de
conhecimento da revisão criminal pelo Tribunal de origem, posto que a agravante não trouxe
nenhum elemento novo, mas procura utilizar a revisão criminal como segunda apelação,
rediscutindo matérias já decididas pela Corte de origem.
Verifica-se, de tal modo, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou de
apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que, de
fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55696999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:46
Código de Controle do Documento: 9d17f434-2581-4bb8-ad20-38ddbfd6d765

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.230 / SP
Número Registro: 2025/0395948-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15064264520188260576 21028072018 22723769220258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIOVANNA GUARIGLIA FERRARI
ADVOGADOS : ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
GIOVANNA GUARIGLIA FERRARI - SP535045
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FAGNER JONAS ALVES ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAGNER JONAS ALVES ALMEIDA
ADVOGADOS : ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP202702
MARIA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SP498138
GIOVANNA GUARIGLIA FERRARI - SP535045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55915028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: bf3cde57-1ee3-417d-9e12-743ac433fcb2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: bf3cde57-1ee3-417d-9e12-743ac433fcb2